Tribunal: TJES
Processo: 0013520-40.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013520-40.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RADANA CONSTRUCOES LTDA. e outros

APELADO: ALFA ALUMINIO COMERCIAL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO DE DUPLICATA. NOTA FISCAL SEM COMPROVAÇÃO DO PEDIDO OU DO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA DEVEDORA. FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Nas ações cujo objeto é a declaração de inexistência de débito representado por duplicata, de nulidade da referida cártula, ou de irregularidade de seu protesto, o ônus da prova é atribuído ao réu, a quem compete demonstrar a existência de aceite ou realização do serviço ou da entrega da mercadoria que deu azo à emissão do título de crédito. [...] (TJ-RJ - APL: 00661102220138190001 202200192449, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2023) 2) No caso, embora as duplicatas tenham sido protestadas, não há prova no caderno processual capaz de atestar a ocorrência do pedido ou da entrega da mercadoria, circunstância a qual torna insubsistente a cobrança; decerto que a prova testemunhal produzida se revela deveras frágil para a finalidade pretendida. 3) A parte ré, quando instada a indicar as provas que pretendia produzir, deu-se por satisfeita com aquelas já constantes nos autos, as quais, contudo, não são suficientes para respaldar os títulos e o protesto realizado, o que torna de rigor a declaração da inexistência dos débitos, fato que, por conseguinte, impede o acolhimento do pedido reconvencional. 4) “Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.” STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020) 5)Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALFA ALUMÍNIO COMERCIAL LTDA.
em face da r. sentença (fls. 366/371; autos originais) proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral veiculada por
RADANA CONSTRUÇÕES LTDA. ME
na ação em epígrafe
, para declarar a inexistência dos débitos relacionados às notas fiscais NFS-8576/A, NFS-8575/A, NFS-8576/B, NFS-8575/B, NFS-8576/C e NFS-8575/C, além de condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); julgando ainda improcedentes os pedidos reconvencionais formulados pela Apelante.

Em suas razões (fls. 394/402; autos originais), a Apelante, em suma, sustenta que: i) a relação comercial mantida entre as partes restou comprovada nos autos; ii) a prova testemunhal produzida no processo comprovou que a empresa Apelada autorizou a compra dos produtos a que se referem as notas fiscais; iii) não restaram comprovados os danos extrapatrimoniais supostamente sofridos pela empresa Apelada, tampouco há ato ilícito imputável à Apelante; e iv) o pedido reconvencional deve ser acolhido, pois os títulos são relativos a mercadorias efetivamente entregues no local indicado pela Apelada.

Pois bem.

Após detida análise do encarte processual, constatei que a sentença objurgada deve ser mantida integralmente, pelos motivos que passo a expor.

Em breve síntese, ao ajuizar a demanda, a Apelada afirmou ter sido surpreendida com a cobrança das duplicatas supracitadas, uma vez que jamais procedeu à aquisição da mercadoria a que se referem os títulos protestados, ou mesmo as recebeu em seu estabelecimento.

Como se denota, a tese autoral fundamenta-se em fato negativo, de sorte que, sendo impossível para a parte autora comprovar algo que não existiu, compete à parte ré, por seu turno, demonstrar a regularidade da cobrança, o que, no caso, se relaciona à produção de prova tanto da aquisição dos produtos quanto de sua efetiva entrega.

Nesse sentido, segue julgado:

[...]
Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor - Isso porque não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo, configurando-se a denominada prova diabólica
[...] (TJ-MG - AC: 10107140030050001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/03/2020, Data de Publicação: 13/03/2020)

A corroborar, trago também à colação:

DIREITO CIVIL e PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS ANEXADOS AOS AUTOS. RELAÇÃO COMERCIAL DEMONSTRADA. PROTESTO REGULAR.
1 - Nas ações cujo objeto é a declaração de inexistência de débito representado por duplicata, de nulidade da referida cártula, ou de irregularidade de seu protesto, o ônus da prova é atribuído ao réu, a quem compete demonstrar a existência de aceite ou realização do serviço ou da entrega da mercadoria que deu azo à emissão do título de crédito.
[...] (TJ-RJ - APL: 00661102220138190001 202200192449, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2023)

No caso concreto, embora as duplicatas tenham sido protestadas (fls. 19/20), verifico que não há prova no caderno processual capaz de atestar a ocorrência do pedido ou da entrega da mercadoria, circunstância a qual torna insubsistente a cobrança, na esteira do entendimento dominante nos Tribunais Pátrios,
in verbis:

[...]
Não restando demonstrada a entrega das mercadorias discriminadas nas supostas notas fiscais que deram ensejo à emissão das duplicatas protestadas, é de se julgar procedente o pedido de declaração de inexistência do débito.
(TJ-MG - AC: 10480030444628001 Patos de Minas, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021)

[...] 3. A duplicata, quando não possui aceite nem recusa injustificada, não perde a validade e exigibilidade, pois a ausência de aceite pode ser suprida pelo protesto da cártula, devidamente acompanhado do comprovante de entrega de mercadoria (art. 15, § 2º, inc. II, da Lei 5.474/1968).
4. Não obstante o protesto da duplicata, a ausência de comprovação da efetiva entrega dos produtos configura óbice ao recebimento dos valores.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07342403820198070001 DF 0734240-38.2019.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sublinho, nesse tocante, que a prova testemunhal produzida na espécie se revela deveras frágil, não sendo suficiente para,
per si,
tornar legítima a cobrança referente aos títulos objeto da lide.

Isso pois, em seu depoimento da testemunha Mário Miller, afirma ter realizado, por ele próprio, a aquisição dos perfis de alumínio de um representante comercial, após ter sido verbalmente autorizado pelo proprietário da empresa Apelada. Além disso, declarou que recebeu as mercadorias em sua própria empresa. Confira-se, por oportuno:

“que a empresa do depoente recebeu os perfis de alumínio e que estes ainda se encontram no local; que os alumínios foram remetidos pela empresa Alfa Alumínio, com a finalidade de fabricação de janelas para escola modelo que estava sendo construída na Avenida "P"; que o depoente comprou os perfis de alumínio de um revendedor de Vitória autorizado pelo SR. Eneias; que Sr. Eneas é o dono da Radana; que pelo que sabe até hoje ninguém pagou o frete e o alumínio; que acredita que o frete foi orçado em torno de RS 1.500,00; que no dia vieram alumínios de mais duas empresas; que o alumínio se encontra na empresa do depoente e não sabe dizer a disposição de quem; [...] que a empresa do depoente foi contratada verbalmente pela empresa Radana para execução do serviço”.

A meu ver, assim como consignou o Juízo singular, tal elemento probatório não possui a robustez suficiente para lastrear os títulos de crédito, notadamente quando sequer há no processo prova de que a empresa da testemunha foi de fato contratada pela empresa Apelada, sendo questionável até mesmo a existência dessa relação jurídica, negada pela Apelada.

Logo, ainda que as mercadorias tenham sido entregues ao depoente, não há como afirmar que esse fato é capaz de demonstrar a relação jurídica mantida entre as partes, tampouco que o recebimento dos produtos se deu a mando da Apelada.

É válido ressaltar que a valoração do contexto probatório é tarefa que compete ao julgador, como destinatário das provas, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Nessa conjuntura, saliento que a fragilidade da prova testemunhal para a finalidade pretendida, ou seja, para comprovar a aquisição e recebimento de mercadorias relacionadas à emissão de duplicatas já fora reconhecida pela jurisprudência pátria, a saber:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
Duplicata. Título causal. Negócio negado pela sacada. Ônus da prova que competia ao sacador.
Negócio jurídico de compra e venda de bananas não demonstrado pelo Apelante, ausente prova da entrega das mercadorias ou da retirada pela suposta compradora, ora Apelada.
Prova testemunhal frágil, que isoladamente não se presta à demonstração dos fatos. Duplicata declarada inexigível e protesto cancelado.
Danos morais in re ipsa, decorrência do protesto indevido. Quantum reparatório fixado em R$ 5.000,00, conforme circunstâncias do caso concreto. Sentença mantida na íntegra. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10171590320188260100 SP 1017159-03.2018.8.26.0100, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 21/07/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PROTESTO. NOTAS FISCAIS DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO. COMPROVANTE DE PROTESTO. NEGATIVA DO REQUERIDO QUANTO AO NEGÓCIO SUSTENTADO NA INICIAL. CASO CONCRETO. CAUSA SUBJACENTE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL QUE NÃO SUBSTITUI A NECESSÁRIA DOCUMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE COBRANÇA COMO MEDIDA DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 03001754320188240034, Relator: Marcio Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 11/03/2021, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

Chamo atenção para o fato de que a Apelante, quando instada a indicar as provas que pretendia produzir, deu-se por satisfeita com aquelas já constantes nos autos, as quais, contudo, não são suficientes para respaldar os títulos e o protesto realizado.

Isso posto, de rigor a declaração da inexistência dos débitos, fato que, por conseguinte, impede o acolhimento do pedido reconvencional.

Em evolução, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a orientação no sentido de que o protesto indevido em face da pessoa jurídica se configura
in re ipsa.
Vejamos, a título de ilustração:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.
Precedente. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova.
Precedentes desta Corte. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1328587 DF 2018/0177880-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2019)

Dessarte, sendo indevido o protesto, evidencia-se o ato ilícito praticado pela Apelante, assim como o abalo moral sofrido pela Apelada, de modo que deve subsistir a condenação à reparação do dano extrapatrimonial no caso em tela.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto
,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença guerreada.

Via de consequência, com espeque no art. 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante em 02% (dois por cento).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/12/2023 às 16:10:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48661305122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)